Tribunal: TJDFT
Processo: 0750664-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA A TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO, INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE REINCIDÊNCIA GENÉRICA OU ESPECÍFICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI N. 13.964/2019. IDENTIFICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A reincidência, seja ela genérica ou específica, se estende a todas as condenações em execução, em face de preceitos obrigatórios para a unificação das penas. O entendimento jurisprudencial persiste, mesmo com as alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

2. A Execução, em matéria penal, é um processo de reparação de danos, cuja sanção, como regra geral, é o cerceamento da liberdade das pessoas. Enquanto perdurar o processo de Execução Penal, os réus vão se submetendo as suas alterações, de mérito ou de novas reprovações, sendo uma delas os efeitos por suas reincidências .Para a concessão de benefícios da execução penal, portanto, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas remanescentes das execuções, ainda que atinjam pena imposta ao réu enquanto ostentava a característica de primário. Porque, unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações anteriores, consideradas isoladamente.

3. No caso dos autos, o sentenciado possui reincidência específica na prática de delitos hediondos ou equiparados. Assim, a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 implicaria a fixação do percentual de 60% (sessenta por cento) previsto no artigo 112, inciso VII, da LEP, que equivale à fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, a qual foi aplicada pelo Juízo das Execuções Penais com fundamento no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90.

4. Diante da equivalência dos percentuais (60% e 3/5) para progressão de regime previstos na norma revogadora (Pacote Anticrime) e na norma revogada (artigo 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos), afigura-se inviável a aplicação retroativa do Pacote Anticrime, pois a lei posterior não trouxe qualquer benefício ao agravante.

5. Recurso de agravo a que se nega provimento.